Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-62.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SULINA MINERACAO LTDA - CNPJ: 45.928.953/0001-52 (AGRAVADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (AGRAVADO), AURUM BRAZIL METAIS LTDA - CNPJ: 27.256.356/0001-47 (AGRAVADO), LUX BRAZIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 42.034.117/0001-36 (AGRAVADO), LUIZ GERMANO ZUCONELLI - CPF: 968.874.191-49 (AGRAVADO), SEMEANDO PROSPERIDADE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.522.446/0001-68 (AGRAVADO), STN PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 23.860.106/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA - CPF: 018.616.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

WILLIAN VALERIO BORGES

A
GRAVADO
:

SULINA MINERAÇÃO LTDA, AURUM BRAZIL METAIS LTDA, LUX BRAZIL MINERAÇÃO LTDA, SEMEANDO PROSPERIDADE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI E LUIZ GERMANO ZUCONELLI

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CONTROVÉRSIA SOBRE SUFICIÊNCIA E LIQUIDEZ DOS BENS PENHORADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Willian Valerio Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos à Execução, acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos para atribuir efeito suspensivo aos embargos executivos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

O agravante sustenta a ausência de garantia suficiente do juízo, bem como a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano aptos a justificar a suspensão da execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida firmado eletronicamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora incidente sobre imóveis rurais situados no Estado de Roraima constitui garantia idônea e suficiente para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; e (
ii
) saber se as alegações de falsidade documental, incapacidade civil e ausência de comprovação da causa subjacente demonstram, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta à paralisação da execução.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, dentre eles a garantia integral e suficiente do juízo executivo por penhora, depósito ou caução idôneos.

A mera formalização da penhora não se confunde com demonstração de suficiência econômica da garantia, especialmente quando há controvérsia objetiva acerca do valor de mercado, da liquidez e da aptidão expropriatória dos bens constritos.

A divergência substancial entre o valor atribuído pelos executados aos imóveis rurais e a avaliação técnica apresentada pelo exequente impede, em cognição sumária, o reconhecimento seguro da suficiência da garantia para suspensão da execução.

A suspensão excepcional do processo executivo demanda comprovação robusta da efetiva salvaguarda do crédito exequendo, não bastando presunção abstrata de suficiência patrimonial.

As alegações de falsidade de assinatura, incapacidade civil e inexistência da prestação de serviços dependem de dilação probatória e não afastam, de plano, a exigibilidade do instrumento particular de confissão de dívida firmado eletronicamente com certificação digital.

Nos termos do art. 784, §4º, do CPC, os títulos executivos constituídos por meio eletrônico possuem força executiva independentemente da assinatura de testemunhas, desde que preservada a integridade do documento por provedor de assinatura eletrônica.

Inexistindo demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da suficiência da garantia do juízo,
se
revela inadequada a manutenção do efeito suspensivo deferido aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige garantia efetiva, idônea e suficientemente demonstrada do juízo executivo.

2. A mera existência formal de penhora não satisfaz o requisito legal quando houver controvérsia relevante acerca da liquidez e suficiência econômica dos bens constritos.

3. Alegações dependentes de dilação probatória não evidenciam, em cognição sumária, probabilidade do direito apta à suspensão da execução fundada em título executivo eletrônico formalmente válido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 784, §4º, 919, §1º, 1.022, II, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.020.909/PR, j. 15.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.689.171/SP, j. 17.05.2021; STJ,
AREsp
nº 3.039.083/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15.12.2025; TJMT, AI nº 1022689-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJMT, AI nº 1043867-72.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AI nº 1016227-94.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
WILLIAN VALERIO BORGES
, contra decisão interlocutória (ID. 222000735), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento no art. 919, §1º, do CPC.

Consta da decisão recorrida, em síntese, que:

“[...] Trata-se deEmbargos de Declaraçãoopostos porSULINA MINERAÇÃO LTDA e outros, em face da decisão interlocutória de Id. 198979404, que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução com base no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega que a decisão foi omissa ao não analisar a existência de garantia do juízo, consubstanciada na penhora de um imóvel rural nos autos da execução em apenso (processo nº 1029670-43.2024.8.11.0002), o que preencheria o requisito faltante para a concessão do efeito suspensivo com base no art. 919, § 1º, do CPC.

Aponta, ainda, contradição no fato de a decisão reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas indeferir o efeito suspensivo por ausência de garantia, quando
esta
, segundo afirma, existia e não foi apreciada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão e, consequentemente, deferido o efeito suspensivo também com base no art. 919, § 1º, do CPC.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (Id. 215948095), rechaçando os argumentos da embargante e pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório. Decido.

De início, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, pois foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Ressalto que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo julgador.

No caso em tela, a parte embargante aponta vício de omissão, consistente na ausência de apreciação da garantia do juízo que alega ter sido constituída nos autos da execução apensa.

Com razão a embargante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão embargada (Id. 198979404) indeferiu o pedido de efeito suspensivo com base no art. 919, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que, embora presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não estava preenchido o requisito cumulativo da garantia do juízo.

Constou na decisão que "os embargantes limitaram-se a mencionar genericamente que 'o juízo encontra-se devidamente garantido', sem especificar penhora, depósito ou caução suficientes".

Contudo, a parte embargante, em sua petição inicial, fez referência expressa à existência de penhora nos autos da execução (1029670-43.2024.8.11.0002), indicando o petitório de Id 181391833 (da ação de execução).

Tal fato processual, de manifesta relevância para a análise do pleito de efeito suspensivo, não foi objeto de apreciação específica na decisão embargada, que se limitou a afirmar a ausência genérica de garantia.

Configura-se, portanto, a omissão apontada, pois o órgão julgador tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos relevantes e pertinentes para o deslinde da controvérsia.

A ausência de análise sobre a existência e a suficiência da penhora noticiada nos autos viola o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Sendo assim, passo a sanar a omissão constatada.

Os documentos mencionados pela embargante, em petição de Id. 213953968, efetivamente demonstram a formalização de penhora sobre imóvel rural nos autos da execução.

A existência de garantia do juízo, por meio de penhora, é um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Uma vez que a decisão embargada já havia reconhecido a presença dos demais requisitos – probabilidade do direito e perigo de dano –, o preenchimento do requisito da garantia, agora verificado, impõe a modificação do julgado no ponto em que indeferiu o pedido.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes (ou modificativos) aos embargos de declaração em situações excepcionais como a presente, em que a correção da omissão leva, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.

Ademais, foi devidamente observado o contraditório, com a intimação da parte embargada para apresentar sua manifestação.

Diante do exposto,ACOLHOos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para, sanando a omissão apontada, atribuir-lhes efeitos modificativos e, por conseguinte, reformar em parte a decisão de Id. 198979404 nos seguintes termos:

“Em consequência, passo aDEFERIRo pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, o que faço com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC, uma vez preenchidos os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo.

Fica mantida, por seus próprios e adicionais fundamentos, a suspensão do processo de execução nº 1029670-43.2024.8.11.0002, agora também amparada pelo efeito suspensivo concedido a estes embargos.”

Translade-se cópia da presente decisão, bem como a de Id. 198979404, nos autos de n° 1029670-43.2024.8.11.0002. [...] “

Em razões recursais (ID 349814350), o Agravante sustenta, a necessidade de reforma da decisão agravada, visto a ausência de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo, a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito e do perigo de dano e a irrelevância, nesta fase, das alegações de falsidade de assinatura, incapacidade civil e ausência de comprovação dos serviços, por dependerem de instrução probatória e por não infirmarem, de plano, o instrumento particular de confissão de dívida.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 360640853), nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada, sustenta o correto preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, afirma a existência de garantia do juízo, mediante penhora de imóvel rural com valor superior ao débito executado e sustenta a probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução, com fundamento em
alegações de nulidades do título, falsidade de assinaturas, incapacidade civil, simulação do negócio jurídico e ausência de prestação dos serviços.

Há, ainda, decisão monocrática (ID 353752394) proferida neste agravo de instrumento, na qual não concedeu a medida liminar pleiteada pelo Agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme certidão de ID. 350248355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
:
WILLIAN VALERIO BORGES

AGRAVADO
:

SULINA MINERAÇÃO LTDA, AURUM BRAZIL METAIS LTDA, LUX BRAZIL MINERAÇÃO LTDA, SEMEANDO PROSPERIDADE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI E LUIZ GERMANO ZUCONELLI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAN VALERIO BORGES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1003578-91.2025.8.11.0002, a qual, ao acolher embargos de declaração opostos pelos embargantes, atribuiu-lhes efeitos modificativos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos
E
mbargos à
E
xecução, na forma do art. 919, §1º, do CPC, isto é garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consoante se extrai da decisão agravada, o Juízo a quo reconheceu que a decisão anterior havia indeferido o efeito suspensivo por ausência de demonstração da garantia do juízo, embora tivesse considerado presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Posteriormente, ao acolher os embargos de declaração, concluiu que os documentos referidos pelos embargantes efetivamente demonstram a formalização de penhora sobre imóvel rural nos autos da execução, passando, então, a deferir o efeito suspensivo com base no art. 919, §1º, do CPC.

Passo ao exame das teses devolvidas.

DA EXIGÊNCIA LEGAL DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO E DA SUA NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO CASO

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos
E
mbargos à
E
xecução pressupõe, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a existência de juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não se trata de requisito meramente formal, retórico ou presumido. A lei exige garantia idônea e suficiente, apta, em perspectiva objetiva, a resguardar a utilidade da execução enquanto se suspende o seu curso.

No caso concreto, a decisão agravada reputou preenchido esse requisito a partir da constatação de que haveria penhora sobre imóvel rural nos autos da execução apensa. Ocorre que a discussão instaurada no recurso não se limita à notícia da existência formal de constrição, mas recai precisamente sobre a aptidão satisfativa da garantia, sua suficiência econômica e sua idoneidade prática.

Com efeito, o
A
gravante sustenta que os
E
xecutados ofertaram à penhora
4 (
quatro
)
matrículas rurais situadas no Estado de Roraima, atribuindo-lhes o valor de R$ 142.180.409,00
(cento e quarenta e dois milhões cento e oitenta mil quatrocentos e nove reais)
, ao passo que a avaliação técnica por ele apresentada aponta valor aproximado de R$ 58.000.000,00
(cinquenta e oito milhões de reais)
, quantia inferior ao montante exequendo, fixado em R$ 87.777.690,09
(oitenta e sete milhões setecentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa reais e nove centavos)
.

Sustenta, ainda, tratar-se de bem de baixa liquidez, situado em região de menor atratividade de mercado, circunstância que, somada à relevante divergência quanto ao valor atribuído às matrículas, comprometeria a suficiência prática da garantia oferecida.

Esses dados são juridicamente relevantes e impedem que se conclua, com a segurança exigida pelo art. 919, §1º, do CPC, pela existência de garantia suficiente.

Ressalte-se que não se está, nesta sede recursal, fixando de modo definitivo o valor de mercado dos bens constritos, matéria que poderá ser oportunamente aprofundada no juízo da execução. O que se reconhece, para fins estritamente sumários, é que a existência de controvérsia objetiva e relevante sobre a aptidão econômica da garantia impede reputá-la suficiente para justificar a suspensão excepcional da execução.

Isso porque a mera formalização da penhora não resolve, por si só, a exigência legal. Há diferença entre existência de constrição e suficiência da garantia. A primeira pode até estar documentalmente demonstrada
, entretanto,
a segunda, porém, demanda idoneidade concreta para assegurar a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

Em precedente desta Câmara, decidiu-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia integral do juízo executivo, por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo inviável a suspensão da execução
quando o bem ofertado se mostra inferior ao valor do débito exequendo.

Senão, vejamos:

AGRAVANTE: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de penhora, depósito ou caução suficientes a garantir integralmente o juízo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegação de abusividade contratual e excesso de execução, quando a garantia apresentada é inferior ao valor do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige cumulativamente: requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia integral da execução.

4. O bem ofertado, avaliado em R$ 175.000,00, mostra-se insuficiente para cobrir o valor da execução (R$ 523.842,75), não atendendo ao requisito legal da garantia integral.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da garantia do juízo como condição para apreciação dos demais requisitos (
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022).

6. Alegações genéricas de crise financeira ou de risco de paralisação das atividades não configuram situação excepcional a justificar a dispensa da garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia integral do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, j. 17/05/2021; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

(N.U 1022689-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO – AUSÊNCIA
DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A existência de ordem judicial de penhora automática no despacho citatório ou a realização de tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD não satisfazem o requisito da garantia do juízo, uma vez que não houve a efetiva constrição de bens ou valores aptos a assegurar a execução.

Inexistindo garantia real e suficiente do juízo, revela-se correta a decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1043867-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Quando o próprio
E
xequente demonstra, de modo objetivo, que o valor atribuído ao bem é fortemente controvertido e que sua liquidez é reduzida, não se mostra juridicamente adequado equiparar penhora formal à garantia suficiente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se garantia efetiva do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não bastando a mera indicação formal de bens. Também se reconhece que a aferição da suficiência e da idoneidade da garantia demanda exame do acervo fático-probatório, o que reforça a inadequação de se presumir, em cognição sumária, a suficiência de bens cujo valor, liquidez e aptidão expropriatória são objetivamente controvertidos.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos das Súmulas 7 e 83 do STJ e da ausência de demonstração específica da divergência jurisprudencial.

2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda reexame fático-probatório, mas sim
revaloração
jurídica dos fatos, especialmente quanto ao
preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Afirma ter ofertado bens imóveis suficientes para garantir o juízo.

3. A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão de inadmissibilidade, argumentando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige garantia efetiva do juízo, e não a mera indicação de bens, especialmente frações ideais de imóveis em condomínio, sem anuência dos coproprietários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido, considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

5. Outra questão em discussão é saber se a mera indicação de bens imóveis, sem anuência dos coproprietários, pode ser considerada garantia suficiente para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.

7. Ainda que superado o óbice processual, a pretensão recursal esbarraria na Súmula 7/STJ. Isso porque a verificação da suficiência e idoneidade da garantia do juízo, requisito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 1º, do CPC), demanda, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial.

8. A jurisprudência do STJ exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a garantia efetiva do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não sendo suficiente a mera indicação de bens imóveis, especialmente frações ideais em condomínio sem anuência dos coproprietários.

9. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo

10. Agravo em recurso especial não conhecido.

(
AREsp
n. 3.039.083/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A
decisão agravada modificou o resultado anterior justamente porque entendeu suprido o único requisito faltante. Logo, esse requisito não poderia ter sido reconhecido com base em apreciação apenas superficial ou em presunção favorável aos
E
mbargantes, sobretudo quando o
A
gravante já apontava insuficiência patrimonial e dificuldade de expropriação do bem ofertado.

Nem se diga que a controvérsia sobre suficiência da penhora seria irrelevante nesta fase. Ao contrário
,
por se tratar de requisito legal cumulativo para suspender a execução, sua comprovação há de ser segura, e não apenas plausível em abstrato. A paralisação do processo executivo sem garantia suficientemente demonstrada vulnera a própria racionalidade do art. 919, §1º, do CPC.

A recusa do
E
xequente, ademais, não se mostra, em tese, arbitrária ou infundada, pois veio lastreada em alegações específicas sobre liquidez, valor de mercado e inadequação econômica da constrição.

Portanto, à luz do acervo documental trazido ao agravo, não há base firme para afirmar que o juízo esteja efetivamente garantido em extensão bastante à suspensão dos atos executivos.

Desse modo, concluo que não restou demonstrado, de maneira robusta, o requisito da garantia suficiente do juízo, razão que, por si só, já impediria a manutenção do efeito suspensivo deferido aos embargos à execução.

DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU BASTANTE PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

A decisão recorrida partiu da premissa de que os
E
mbargantes teriam demonstrado probabilidade do direito com base, em síntese, em alegações de falsidade de assinatura, incapacidade civil de um dos devedores e ausência de demonstração da prestação dos serviços que teriam originado a confissão de dívida.

Todavia, em exame recursal, verifico que tais elementos, tal como postos, não exibem consistência suficiente para autorizar a grave medida de suspensão da execução.

O
A
gravante assinala que a alegação de falsidade diz respeito a cheque que não constitui o título exequendo, enfatizando que a execução está fundada em instrumento particular de confissão de dívida, firmado digitalmente por múltiplos devedores e avalistas, inclusive com certificação digital.

A propósito, esta Corte já reconheceu a força executiva de instrumento particular de confissão de dívida firmado eletronicamente, destacando que, nos termos do art. 784, §4º, do CPC, os títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico dispensam a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura, sendo válida a assinatura eletrônica realizada por certificado digital.

Vejamos:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO HÁBIL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS SOB PENA DE INDENFERIMENTO DA INICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ELETRONICAMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 784 DO CPC – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL – DISPENSA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INTEGRIDADE DO DOCUMENTO CONFERIDA POR PROVEDOR DE ASSINATURA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC, incluído pela Lei nº 14.620/2023, "nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura".

2. A assinatura eletrônica realizada por meio de certificado digital tem sua validade reconhecida pela MP 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020, sendo considerada dotada de autenticidade e integridade.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da nova realidade comercial, com elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

4. No caso concreto, o instrumento particular de confissão de dívida assinado eletronicamente pelos devedores via certificado digital, dispensa a assinatura de testemunhas para conferir força executiva ao documento, nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC.

5. Recurso
provido.-

(N.U 1016227-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Aduz, ainda, que os documentos invocados pelos embargantes têm caráter unilateral e dependem de produção probatória em contraditório, não bastando, nesta fase, para afastar a força executiva do título.

Pois bem.

Se a falsidade arguida não recai, em tese, diretamente sobre o título efetivamente executado, a densidade da tese defensiva diminui sensivelmente em juízo prefacial. Some-se a isso o fato de que a confissão de dívida ostenta, em princípio, autonomia obrigacional bastante para aparelhar a execução, não podendo ser desconstituída, em sede de cognição sumária, apenas com base em ilações ainda dependentes de instrução.

Em linha semelhante, esta Corte já decidiu que eventual discussão sobre o negócio subjacente não afasta, por si só, a exigibilidade do título formalmente válido, salvo demonstração concreta de vício material da obrigação, inexistência, ilicitude, quitação ou outra causa de inexigibilidade da dívida.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude da sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face de Execução fundada em nota promissória.

2. A apelante sustentou nulidade do título, ao argumento de que a confissão de dívida subjacente não preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC, e alegou duplicidade de cobrança e litigância de má-fé da exequente.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a irregularidade formal do instrumento de confissão de dívida compromete a exigibilidade da nota promissória; (
ii
) se há fundamento para acolher a alegação de duplicidade de cobrança e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A nota promissória que preenche os requisitos do art. 75 do Decreto nº 57.663/66 constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC.

5. A falta de requisitos formais no negócio subjacente pode afastar a executividade autônoma da confissão de dívida, mas não invalida, por si só, a obrigação cambiária formalmente regular.

6. Embora seja possível discutir a causa debendi quando o título não circulou e permanece com o credor originário, a devedora não comprovou inexistência, ilicitude, quitação ou outra causa de inexigibilidade da dívida.

7. A extinção da outra execução sem resolução do mérito afasta a alegação de conexão e não evidencia má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A irregularidade formal do instrumento de confissão de dívida não afasta a exigibilidade da nota promissória formalmente válida, salvo demonstração de vício material da obrigação subjacente”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784, I e III, 80, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.012, § 4º; Decreto nº 57.663/66, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235.

(N.U 1041506-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

O mesmo
se diga da alegada incapacidade civil de um dos devedores. Trata-se de matéria que exige aprofundamento probatório, contextualização temporal e exame específico da extensão de eventual comprometimento da vontade no momento do negócio jurídico.

O acervo trazido nesta fase, embora possa justificar instrução, não autoriza, sem mais, a conclusão de que a executividade do título se apresenta fortemente comprometida.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços, também não vislumbro, por ora, força bastante para sustentar o efeito suspensivo. Isso
porque o
A
gravante sustenta que o próprio instrumento de confissão de dívida encerra reconhecimento obrigacional, o que, em tese, dispensa, para fins executivos imediatos, a rediscussão ampla da causa subjacente sem produção probatória adequada.

Não se
afirma
, com isso, que os embargos sejam infundados em definitivo.
O que se afirma é algo diverso e processualmente mais preciso: as teses deduzidas pelos Embargantes
, no estado atual da causa, não revelam probabilidade qualificada suficiente para paralisar a execução, mormente quando somadas à ausência de comprovação segura da garantia do juízo.

Em tutela dessa natureza, não basta a mera possibilidade de êxito futuro. Exige-se plausibilidade jurídica concretamente demonstrada, apta a justificar a excepcional suspensão de atos executivos já em curso. Esse padrão não foi atingido.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 919, §1º, DO CPC E DA VEDAÇÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO JUDICIAL DE SEUS REQUISITOS

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional. A regra é que os embargos não obstem, por si sós, o curso da execução. A suspensão reclama demonstração cumulativa dos requisitos legais, não sendo dado ao julgador flexibilizá-los sob fundamento genérico de prudência ou cautela.

No caso, a decisão agravada, embora formalmente invocando o art. 919, §1º, do CPC, acabou por reconhecer seus requisitos em grau de exigência inferior ao imposto pela própria lei, especialmente quanto à garantia do juízo.

A compreensão de que a mera existência de penhora documentalmente noticiada bastaria para satisfazer a exigência legal esvazia o advérbio normativo contido no dispositivo
.

Ao Poder Judiciário não é dado substituir esse comando por avaliação meramente intuitiva ou por presunção pró-devedor. A suficiência há de ser extraída de base empírica minimamente segura. E essa segurança não se verifica quando o bem dado em garantia tem valor substancialmente controvertido, liquidez discutível e aptidão expropriatória impugnada de modo objetivo pelo exequente.

A interpretação restritiva se impõe também porque a suspensão da execução, sem garantia bastante, desloca ao credor o ônus do tempo processual e compromete a efetividade da tutela executiva, em descompasso com a lógica do sistema.

DA NECESSIDADE DE CONTROLE RECURSAL DA PREMISSA ADOTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

É certo que os
E
mbargos de
D
eclaração podem, excepcionalmente, receber efeitos modificativos. Contudo, isso pressupõe que a correção do vício apontado conduza logicamente à alteração do resultado, sem necessidade de ampla
revaloração

da matéria substancial.

Aqui, a decisão originária havia indeferido o efeito suspensivo exatamente por ausência de garantia do juízo. Depois, ao acolher os
E
mbargos
D
eclaratórios, o Juízo a quo não apenas integrou
a decisão
, mas alterou o resultado com base em juízo positivo sobre a suficiência da penhora.

Ocorre que esse ponto era substancialmente controvertido, não se tratando de simples omissão neutra, mas de matéria de forte densidade valorativa, com repercussão direta sobre a marcha da execução.

Assim, embora não se reconheça nulidade formal pelo simples fato de os embargos de declaração terem recebido efeitos modificativos, a alteração do resultado decisório não afasta o dever de controle recursal sobre a premissa adotada, especialmente quando a suficiência da garantia permanece concretamente controvertida.

DO PERIGO DE DANO INVERSO E DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE EXECUTIVA

O
A
gravante sustenta que a manutenção do efeito suspensivo compromete a utilidade da execução, inclusive porque a suspensão das averbações premonitórias e dos atos constritivos favoreceria o esvaziamento patrimonial dos devedores, em execução de valor elevado.

Esse argumento, isoladamente, talvez não fosse bastante para o provimento do recurso. Contudo, associado à ausência de garantia suficiente e à fragilidade da probabilidade do direito, assume relevância decisiva.

Com efeito, quando se suspende execução de expressivo valor sem que esteja firmemente demonstrada a garantia do juízo,
se
transfere ao
E
xequente risco processual excessivo e desnecessário.

A tutela provisória, que deveria resguardar situação juridicamente plausível, passa a gerar dano inverso, isto é, risco concreto de frustração da própria efetividade executiva.

A prudência, aqui, não recomenda a manutenção do efeito suspensivo, mas justamente o contrário
,
o regular prosseguimento da execução, sem prejuízo de que os embargos à execução sejam integralmente apreciados ao final, com a instrução cabível e o contraditório pleno.

CONCLUSÃO

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada não deve subsistir.

Isso porque, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919, §1º, do CPC exige o preenchimento cumulativo de requisitos que, na hipótese dos autos, não se mostram suficientemente demonstrados.

A suposta garantia do juízo está assentada em penhora cuja suficiência econômica e idoneidade prática são seriamente controvertidas; a probabilidade do direito invocada pelos embargantes repousa em alegações ainda dependentes de aprofundamento instrutório e que, em análise inicial, não infirmam com robustez a executividade do título; e a paralisação da execução, nesse contexto, gera risco concreto à efetividade do processo executivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da execução originária, sem prejuízo do exame do mérito dos embargos pelo Juízo de primeiro grau, à luz da instrução a ser produzida.

Consigno, por fim, que a presente decisão se limita ao exame dos requisitos do efeito suspensivo, sem prejulgamento definitivo das matérias de defesa deduzidas nos embargos à execução.

Deixo de majorar honorários recursais, por não se tratar, na espécie, de decisão final apta a ensejar a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026